Tribunal: TJES
Processo: 0000760-37.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-37.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RICARDO COSTA RAMBALDUCCI

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. REPERCUSSÃO DE ALTERAÇÃO SALARIAL DE OUTROS CARGOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 37 DO STF. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO SALARIAL NO SERVIÇO PÚBLICA. ALTERAÇÕES SALARIAIS DE CARGOS DA MESMA CARREIRA COM PREVISÃO LEGAL.

1.
Hipótese em que se pretende o recebimento de diferenças salariais em razão do pagamento de salário a maior a outros cargos da mesma carreira do autor.

2.
A teor do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal, “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
”, sendo “
vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público” (art. 37, XIII, da Constituição).

3.
O Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento por meio da Súmula Vinculante n. 37 no sentido de que “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

4.
O texto constitucional
prescreve que a revisão específica de determinado cargo não é mote para a alteração remuneratória de toda a categoria profissional que esteja eventualmente vinculado, sobretudo quando há peculiaridades que justifiquem tal distinção (art. 39, §1º, da Constituição).

5.
A Lei do Município de Atílio Vivacqua n. 543/2001 não estabelece que eventual aumento salarial de determinado cargo elevará a remuneração dos demais cargos inseridos na mesma carreira, podendo haver distinções salariais com a criação de cargos novos e de acordo com suas respectivas peculiaridades.

6.
As leis que estipularam novos vencimentos a cargos da mesma carreira do autor não mencionam o cargo de contador, não havendo previsão expressa que possibilite a percepção salarial igual, sob pena de violação a vedação à vinculação e equiparação salarial entre servidores públicos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000760-37.2018.8.08.0060

APELANTE:
JOSÉ RICARDO COSTA RAMBALDUCCI

APELADO:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado,
JOSÉ RICARDO COSTA RAMBALDUCCI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 64/66, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, que, nos autos da
“Ação de Cobrança”
manejada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ao analisar os autos, observo que em sede de contrarrazões o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Em razão da sua precedência em relação ao mérito do recurso, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que o apelante não impugnou diretamente os fundamentos lançados na r. Sentença, não havendo correlação entre o apelo e o
decisum.

Sem razão.

De fato, cabe ao recorrente impugnar os fundamentos aduzidos na decisão que pretende ver reformada, sob pena de não conhecimento do recurso. E, no caso dos autos, observo que a parte apelante trouxe suficientemente os motivos com os quais pretende combater as razões expostas pelo MM. Juízo de Origem, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

REJEITO a preliminar.

Via reflexa, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

É como voto.

DO MÉRITO

Nos autos de origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança em face da municipalidade, objetivando o pagamento de diferenças salariais supostamente havidas pelo reajuste salarial de sua carreira.

Após a defesa do município, adveio a r. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial no sentido de que
“
[...]
não houve recomposição geral anual com índices diversos para os servidores municipais, mas sim readequação da remuneração do plano de cargos e carreiras para algumas categorias específicas, que não pode (nem deve) ser estendida a todos os servidores, conforme pugna o requerente
”.

Em suas razões recursais, o apelante diz que é servidor público concursado do Município de Atílio Vivacqua, sendo enquadrado pela Lei Municipal n. 543/2011 no cargo de contador cuja categoria é a carreira IX. Diz que a Lei n. 1.104/2015 alterou os vencimentos da carreira IX, passando a categoria a receber o salário-base de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Sustenta que não percebe atualmente o referido salário, muito embora outros servidores da mesma categoria recebam o aumento implementado.

No entanto,
irretocável a r. Sentença.

A teor do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal,
“
a remuneração dos servidores públicos
e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
”.
Inobstante, “
é vedada a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”
(art. 37, XIII, da Constituição).

A dicção constitucional é clara no sentido de que a revisão específica de determinado cargo não é mote para a alteração remuneratória de toda a categoria profissional que esteja eventualmente vinculado, sobretudo quando há peculiaridades que justifiquem tal distinção (art. 39, §1º, da Constituição).

Nesse mesmo sentido tem orientado a Suprema Corte:

[...] A vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público inserida no art. 37, XIII, da Constituição Federal visa impedir reajustes automáticos, evitando que o aumento remuneratório concedido aos ocupantes de determinado cargo seja estendido a servidores de quadros ou carreiras diversos, o que acarretaria impactos financeiros não previstos ou indesejados sem que haja Lei específica para tanto. (STF; ADI 6.948; MG; Tribunal Pleno; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 08/11/2023; DJE 23/11/2023).

[...] 3. Não ofende a regra constitucional de vedação à vinculação ou à equiparação de remuneração de servidores públicos (Art. 37, XIII da CF/88) o incremento salarial condicionado à satisfação de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores. Precedentes da Corte. Distinções. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF; ADI 6.562; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 07/04/2022; Pág. 14)

Inclusive, o Ex. Supremo Tribunal Federal já enunciou entendimento de que a isonomia não é fundamento para aumento remuneratório pelo Poder Judiciário. Vejamos:

Súmula Vinculante 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

No mesmo sentido tem se posicionado este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSA EQUIPARAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO CONCEDIDO A OUTROS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRETENSÃO QUE CONTRARIA O PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CARTA CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Está consolidada a orientação Pretoriana, representada pelo espectro da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, pois compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo (CF, art. 37, X), desencadear o processo legislativo para tal desiderato. 2. A pretensão da recorrente, inclusive, é possível de contrariar o princípio da Independência dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Constituição Federal, por caber ao chefe do Poder Executivo Estadual, a iniciativa de apresentar projeto de Lei que tenha o escopo de conceder aumentos e reajuste do funcionalismo público a ele vinculado. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000601-60.2019.8.08.0060; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/02/2022; DJES 23/02/2022).

Premissa feita,
in casu,
observo que o apelante se enquadra no cargo de “contador”, conforme Lei do Município de Atílio Vivacqua n. 543/2001 (fls. 10/15), ingressando no serviço público municipal em dezembro de 2008.

A respeito dos critérios remuneratórios, a referida Lei apenas menciona no art. 5º que
“a classificação dos Cargos e respectivos vencimentos, constantes deste Plano, é escalonada conforme suas especificações e para cada Carreira foram definidas Classes correspondentes”.
Em relação ao termo “carreira”, a Lei diz que seria
“um agrupamento de Cargos, dispostos hierarquicamente de acordo com o grau de dificuldades das atribuições e nível de responsabilidade”
(art. 3º, III).

Depreendo, pois, que as carreiras do quadro de servidores do Município de Atílio Vivacqua não condicionam, por si só, a mudança dos vencimentos de todos os cargos nelas inseridos, podendo haver distinções salariais com a criação de cargos novos e de acordo com suas respectivas peculiaridades.

Doravante, adveio a Lei Complementar Municipal n. 1.104/2015 que criou novos cargos de provimento efetivo, enquadrando os cargos de engenheiro ambiental e biólogo na carreira IX cuja remuneração base era de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Na referida Lei, observo que não há qualquer menção ao cargo de contador, havendo apenas a inclusão de cargos novos com as respectivas remunerações de acordo com suas especificidades.

Já em relação ao paradigma da médica veterinária invocado pelo apelante, melhor razão também lhe assiste.

Ao analisar a Lei Municipal n. 764/2007 (fls. 18/21), que alterou o plano de carreira dos servidores estipulado pela Lei 543/2001, observo que houve inclusão do cargo de médico veterinário, enquadrado na carreira IX cuja remuneração era de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) (fl. 22).

Mais uma vez, a referida lei nada menciona a respeito do específico cargo de contador, não havendo qualquer modificação remuneratória para o cargo.

Não perco de vista que, de fato, a médica veterinária mencionada pelo apelante percebe a remuneração básica de R$2.800,00 (dois mil e duzentos reais). No entanto, noto que o concurso público realizado pela municipalidade estabeleceu esse importe (fls. 39/41). Com efeito, a previsão editalícia não pode condicionar a remuneração de cargo distinto, como é o caso do apelante, pois sequer houve concurso público para provimento de cargo de contador.

Do retrospecto feito, é perceptível a tentativa do apelante de se equiparar a outros cargos da sua carreira, os quais leis específicas estipularam a respectiva remuneração a maior, não havendo qualquer amparo legal a percepção igualitária da remuneração de cargos distintos pelo apelante.

Registro que no âmbito deste Eg. Tribunal a revisão salarial setorial de determinadas carreiras do Município de Atílio Vivacqua já foi objeto de análise, havendo a compreensão que a alteração remuneratória de uma categoria não repercute nas outras (AC 0000789-24.2017.8.08.0060; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 03/08/2021; DJES 17/08/2021; AC 0000673-18.2017.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021; AC 0000952-67.2018.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 07/12/2021; DJES 04/02/2022).

As hipóteses acima são distintas do presente caso, pois o que se pretende é a percepção salarial igual a cargos da mesma carreira. No entanto, a conclusão é a mesma, pois, conforme dito acima, houve lei específica de criação de cargos e definição salarial, não havendo que se falar em repercussão ao cargo do requerente.

Diante disso, não merece prosperar a pretensão autoral, haja vista que viola flagrantemente a vedação à vinculação e equiparação salarial estipulada no art. 37, XIII, da Constituição, estando os outros cargos consoante aos critérios estabelecidos no art. 39, §1º, da Constituição.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Observo que o MM. Juiz deixou de fixar percentual a título de honorários advocatícios. Por ser capítulo acessório do provimento judicial, fixo, de ofício, o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que já comporta a majoração do §11, do art. 85, do CPC, o qual se mantém com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.